Tribunal: TJSP
Processo: 2076732-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Falência. Pretensão de recebimento direto de crédito supostamente cedido antes da concordata. Indeferimento. Cessão de crédito sem assinatura do síndico e sem autorização judicial. Violação ao princípio da par conditio creditorum. Necessidade de habilitação do crédito. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v. 48990).